Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013142-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), HERLAN ROGERIO MEINKE - CPF: 535.600.191-68 (EMBARGANTE), LIVERPOOL INVEST LTDA - CNPJ: 36.128.430/0001-30 (EMBARGADO), COMUNIDADE CRISTA DE CAMPO VERDE - CCCV - CNPJ: 02.769.771/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARIO DI LORETO - CPF: 076.141.918-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Herlan
Rogério
Meinke
contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a penhora sobre fração ideal de 100 hectares de imóvel rural matriculado sob o nº 5.074 do CRI de Dom Aquino/MT. O embargante alegou omissão quanto à interpretação do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, contradição entre o reconhecimento da condição de pequena propriedade rural e a manutenção da constrição judicial, além de deficiência na apreciação das provas produzidas, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade do bem ou o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a interpretação do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da condição de pequena propriedade rural e a manutenção da penhora; e (
iii
) determinar se houve deficiência na análise das provas apta a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não decorre exclusivamente da dimensão do imóvel, mas exige demonstração de exploração familiar voltada à subsistência.

O julgado enfrentou a questão relativa ao art. 5º, XXVI, da Constituição Federal ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.234, segundo a qual compete ao executado comprovar os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade.

As provas constantes dos autos demonstram que o embargante atua como produtor rural em escala empresarial, é inventariante de espólio detentor de mais de 900 hectares, cultiva soja e algodão profissionalmente e emite Cédulas de Produto Rural de elevado valor, circunstâncias que afastam a caracterização da área constrita como bem destinado à subsistência familiar.

Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, pois o reconhecimento de que o imóvel possui área compatível com pequena propriedade rural não impede a conclusão de que o bem integra atividade econômica empresarial e não se destina à proteção do mínimo existencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de valor adotado no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios desacompanhados da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de exploração familiar voltada à subsistência, não sendo suficiente o critério objetivo da metragem do imóvel.

A demonstração de que o imóvel integra atividade rural empresarial afasta a proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou reformar o juízo de valor adotado pelo órgão julgador.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.234; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
DJe
25.11.2016
.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
O
S
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1013142-66.2026.8.11.0000

HERLAN ROGERIO MEINKE
x

LIVERPOOL INVEST LTDA

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HERLAN ROGERIO MEINKE em face do acórdão (Id. 369876859) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a
penhora sobre fração ideal de 100 hectares do imóvel rural matriculado sob o nº 5.074 do CRI de Dom Aquino/MT.

Em suas razões (Id. 372004874), o embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não
enfrentou a tese de que o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal não condiciona a impenhorabilidade da pequena propriedade rural à inexistência de outras atividades econômicas exercidas pelo proprietário.

Aponta, ainda, contradição, sob o fundamento de que, uma vez reconhecido pelo próprio julgado que o imóvel possui características de pequena propriedade rural, não seria possível afastar a proteção constitucional com base em elementos externos, como o patrimônio global do devedor e o exercício de outras atividades econômicas.

A
duz, por fim, deficiência na análise probatória, afirmando que o Colegiado deixou de considerar os documentos por ele apresentados, atribuindo relevância apenas às provas produzidas pela parte contrária.

Req
uer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impen
horabilidade do bem, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscu
ridad
e, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo
de Pro
c
esso Civil.

No caso, a análise
do v. acórdão embargado revela que a matéria foi apreciada com clareza e exaurimento. O Colegiado firmou o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não decorre automaticamente do critério de metrage
m (área inferior a 4 módulos fiscais), exigindo-se a prova da exploração familiar para fins de subsistência.

Quanto à alegação de omissão sobre a interpretação do art. 5º, XXVI da CF, o acórdão foi enfático ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.234, que atribui ao executado o ônus da prova.

O julgado fundamentou que, diante das robustas provas de que o embargante é inventariante de espólio com mais de 900 hectares, produtor de soja e algodão em escala profissional e emitente de
CPRs
de vulto, a "natureza familiar e de subsistência" daquela parcela d
e 100 hectares foi afastada.

Não há contradição no fato de o Tribunal reconhecer o imóvel como "pequeno" e, ainda assim, manter a penhora. A contradição sanável por embargos é a interna (entre a fundamentação e o dispositivo).

No caso, a lógica é coerente: a norma visa proteger o mínimo existencial; se o devedor possui perfil de grande produtor, o imóvel
,
embora pequeno
,
não cumpre a função social de "proteção da subsistência", mas integra seu ativo empresarial.

Verifica-se, assim, que
a

embargante utiliza os
aclaratórios
apenas para manifest
ar seu inconfor
mismo
e tentar, por via transversa, rediscutir o mérito da causa ou introduzir teses novas, o que é vedado nesta sede.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026